Tribunal: TJBA
Processo: 8073015-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073015-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ELIANA LOPEZ MENDES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS.INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR.PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA ADEQUADA PARA ASSEGURAR O EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073015-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO SAFRA S A
e como agravado
ELIANA LOPEZ MENDES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.